Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E DE PARTILHA. ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS EM DEPÓSITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A tutela de urgência pleiteada exige fundado receio de extravio ou de dissipação do patrimônio comum. O fundado receio deve representar risco objetivo, que configure ameaça atual ou futura, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes.

3. Ausente prova da ocorrência de atos de dilapidação ou de depredação do patrimônio que denote risco ao resultado útil do processo, não é possível o deferimento da medida.

4. Eventual conduta da agravada, culposa ou voluntária, que cause prejuízo ao agravante no curso do processo de divórcio, poderá ser apurada em sede de responsabilidade civil, o que também mitiga a probabilidade de provimento do recurso.

5. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito pleiteado.

6. Recurso conhecido e não provido.